Tribunal: TJBA
Processo: 8002837-97.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002837-97.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
FLEUBER RAMOS BARBOSA

APELADO: AILTON PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, STENIO DA SILVA RIOS

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VALENÇA. PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS INCIDENTE SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município Recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por servidor público ocupante do cargo de professor. A decisão de origem condenou o ente público ao pagamento de diferenças relativas ao terço constitucional de férias, determinando sua incidência também sobre o período de quinze dias concedido ao final do primeiro semestre escolar, resultando na base de cálculo de quarenta e cinco dias anuais, conforme previsão em legislação local, observada a prescrição quinquenal e a continuidade do pagamento para parcelas vincendas.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se a ocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade nas razões recursais do Município.

3. Analisa-se se o profissional do magistério do Município de Valença possui direito à percepção do terço constitucional de férias calculado sobre o período integral de quarenta e cinco dias, ou se deve ficar adstrito ao limite de trinta dias previsto para a generalidade dos servidores, considerando o aparente conflito entre a lei da carreira específica e a lei geral dos servidores, bem como a suficiência da prova documental para atestar o efetivo exercício da docência.

III. Razões de decidir

4. Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões do recurso de apelação apresentam fundamentação suficiente para impugnar a conclusão da sentença recorrida, garantindo a compreensão do inconformismo e o pleno exercício do contraditório, não se justificando o não conhecimento do apelo.

5. A Lei Municipal nº 2.164/2011 - Plano de Cargos e Carreira dos Professores, cuida, especificamente, do magistério municipal, ao tempo em que a Lei Municipal nº 005/2015 - Estatuto do Servidor Público do Município é direcionada aos Servidores Públicos municipais de modo geral, devendo esta ser afastada, diante do critério da especialidade da norma. O artigo 50 da legislação específica assegura quarenta e cinco dias de férias anuais aos docentes. O texto constitucional, ao garantir o acréscimo de um terço à remuneração de férias, não impõe limite quantitativo de dias, devendo o adicional incidir sobre a totalidade do período de descanso remunerado previsto na lei de regência.

6. A prova documental anexada aos autos, consubstanciada em contracheques contemporâneos à prestação do serviço, demonstra de forma clara o recebimento de gratificação específica por regência de classe. Tal documento é plenamente capaz e suficiente para comprovar que o servidor encontra-se no exercício efetivo da docência em sala de aula, preenchendo o requisito fático para a fruição do benefício, não tendo o ente público produzido qualquer prova em sentido contrário para desconstituir tal realidade probatória. A alegação de impacto orçamentário não autoriza a administração a deixar de cumprir comando de lei municipal de sua própria iniciativa que garante verbas de natureza alimentar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido, com a manutenção integral da sentença recorrida, determinando-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais quando de sua efetiva fixação na fase de liquidação do julgado.

Tese de julgamento: "1. A legislação específica que rege a carreira do magistério prevalece sobre a lei geral dos servidores, garantindo o direito do professor à percepção do terço constitucional incidente sobre a totalidade dos quarenta e cinco dias de férias anuais quando houver previsão expressa na norma local. 2. A apresentação de contracheques contendo o pagamento da gratificação por regência de classe constitui prova suficiente do efetivo exercício da docência."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de

Apelação nº 8002837-97.2024.8.05.0271
, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE VALENÇA
e como Apelado
AILTON PEREIRA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
,
em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator
.

Sala de sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) De Justiça